Tribunal: TJES
Processo: 5036734-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036734-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOISIO DIAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
, COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036734-51.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ALOISIO DIAS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

Relator:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro assistência judiciária gratuita à parte Requerente, conforme requerido no Recurso Inominado de ID 13996135, na forma do art. 98 e 99 do CPC, eis que este preenche os requisitos legais para tanto.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
, COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autora em face da r. sentenca que julgou improcedentes os pedidos autorais de reconhecimento de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais e cancelamento de contrato, sob o fundamento de que a parte Requerida comprovou as transferências para a parte autora dos saques realizados, de sorte que tenha o juízo entendido que a parte autora teria se beneficiado da contratação.

2.
Em seu desfavor foi interposto recurso inominado de ID 13996135, no qual o Recorrente pugna pela reforma da r. sentença com a procedência dos pedidos autorais, sob o fundamento de que o contrato acostado aos autos não está assinado, contendo tão somente uma selfie e uma foto dos documentos da parte autora, sem que seja possível verificar que o documento em questão foi efetivamente assinado pela parte Autora/Recorrente. Além disto, foram juntadas apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente que podem ser facilmente manipuladas.

3.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido em ID 13996140, nas quais argui preliminar de ausência de motivação do recurso interposto e, no mérito, aponta para suposta validade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Definir: (i) se há nulidade ou inexistência da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação; (ii) se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) se restam configurados os danos morais indenizáveis em razão dos descontos realizados sobre verba de caráter alimentar e a necessidade de majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há dúvidas de que a hipótese se insere em típica
relação de consumo
, sendo a recorrida consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira recorrente fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à
responsabilidade objetiva prevista no art. 14
de tal diploma legal.

6. A r. sentença julgou os pedidos improcedentes sob o fundamento de que foi apresentado contrato com selfie e documento da parte autora (IDs 13995814 e 13995813), assim como comprovantes de transferência dos valores de R$673,99 em 07/02/23 e R$ 2.345,00 em 23/09/22 (ambos no ID 13995822).

7. Contudo, ao analisar as faturas do cartão de crédito consignado de ID 13995820 constam faturas de com vencimento em 10/08/24 e 10/09/24 referentes ao cartão nº
5259.2245.8817.4731 sem qualquer compra efetuada.

8. No ID 13995821 o Recorrido acostou aos autos faturas de 3 cartões de crédito vinculados ao Recorrente: cartão
5259.2245.8817.4731, 5259.0574.5731.0117 e cartão 5259.2123.2443.8755
. Analisando-se detidamente as faturas, observa-se o seguinte:

- Quanto ao
cartão nº 5259.0574.5731.0117
, consta: pág. 25, consta saque e seguro prestamista; pág. 25 saque; 29. saque e encargos e proteção perda/roubo; pág. 37 seguro prestamista, que se repete mensalmente no valor de R$ 12,60 dali em diante; pag. 43 que contém saque além do seguro prestamista; pág. 49 surge seguro complementar no valor de R$ 150,28; pág. 54 credito transf. fraude/débito transf. fraude; a partir da pág. 56 - 03/21 - o seguro prestamista passou para o valor de R$ 14,63, seguindo-se com os descontos mensais a partir de tal data até pág. 60 - 07/21; pág. 58 foi cobrado um segundo seguro prestamista no valor de R$ 29,29 - 03/05/21; pág. 61 foi cobrado desconto saldo residual - em 10/09/21. A partir dali, todas as faturas não contém nenhum lançamento - pág. 62 a 92 - venc. 10/10/21 a 10/09/24.

Na pág. 119 constam saques no complementares totalizando R$ 2.500,00, todos sob o número de
cartão 5259.2208.1647.0117
, bem como tarifas de emissão de cartão, encargos e outros, com vencimento em 10/01/16. Nos meses seguintes consta apenas cobranças de débito em folha, tarifas e encargos - pág. 120 a 138 - venc. até 10/08/17. Na pág. 139 - venc. 10/09/17 - consta saque no mesmo cartão, e nos meses seguintes - pág. 140/141, apenas encargos.

- Quanto ao
cartão 5259.2123.2443.8755
, suas faturas se iniciam na pág. 93 do ID 13995821, na qual consta um saque na pág. 93 de R$ 2.345 em 26/09/22, encargos nos meses/faturas seguintes; na pág. 97 - venc. 10/03/23 - consta apenas debito de IOF e juros de saque do referido cartão. nessa mesma página começam a aparecer valores relativos ao cartão
5259.2245.8817.4731.

- Quanto ao cartão
5259.2245.8817.4731
constam supostas
compras em hortifruti, supermercado e outros, nas páginas 97, 98, 99, 102
- com vencimentos em 10/03/23 a 10/07/23. Nas pág. 100 e 103 consta parcela de saque autorizado nesse mesmo cartão no valor de 113,26 em ambos, bem como diversas antecipações de parcelamento no valor de 26,13, cada na pág. 100 e no valor de 27,37, cada, na pág. 103.; nas pág. 104, 105 e 106 constam antecipações de parcelamento; pág. 107 a 118. parcela de saque autorizado todas no mesmo valor de 113,26, sendo a última com vencimento em 10/09/24.

Assim, verifica-se que quanto aos cartões nº
5259.0574.5731.0117 e cartão 5259.2123.2443.8755 constam
tão somente saques
, além de cobranças como seguro prestamista e encargos, sem qualquer utilização do plástico para compras.

Já quanto ao
cartão nº
5259.2245.8817.4731
verifica-se que foram realizadas compras em mercados, hortifruti e outros em 4 oportunidades: p
áginas 97, 98, 99, 102 do ID 13995821, nos meses de fevereiro, março, abril e junho de 2023. Após tal data, não constam outras compras no cartão em questão.

9.
Partindo para uma análise dos contratos anexados, verifica-se que os contratos de ID 13995813 e 13995814
não constam assinatura física
e estão acompanhados tão somente de foto selfie do Recorrente e de seus documentos.

10.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.150.278/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Terceira Turma, julgado em 24/9/2024), reconheceu a validade de documentos firmados de forma eletrônica, ainda que não por meio do sistema ICP-Brasil, variando-se tão somente a força probante de cada tipo de assinatura. Neste ensejo, verifica-se que pelo simples fato dos contratos não conterem assinatura física da parte Recorrida, não deixam de ser válidos se existir assinatura digital por algum dos meios previstos pela lei 14.063/20 e regulamentações anteriores, como a MP 2.200-2/01.

11.
A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

12.
Na hipótese dos autos, verifica-se que os contratos apresentados pela parte requerida/ Recorrida se encontra
com os dados e tão somente uma foto do Recorrido
,
sem que se tenha notícia da utilização de certificação digital qualificada
(ICP-Brasil) o
u de outro método robusto de autenticação
. Ressalte-se que a mera inserção de fotografia da parte consumidora — supostamente capturada no momento da contratação — não é elemento suficiente para atestar, de forma inequívoca, a regularidade e a autenticidade da manifestação de vontade da parte autora

13.
Assim, ao admitir a contratação sem meios mais robustos de autenticação, a Recorrente assume o risco da ocorrência de fraudes, as quais constituem caso fortuito interno a teor da
Súmula 479 do STJ
, não externo, de sorte que
não elidem
sua responsabilidade perante o consumidor.

14. No caso em voga, os contratos não estão firmados de próprio punho pelo Recorrente, estão acompanhados de foto “selfie” do Recorrente e cópia de seu RG. Isoladamente, um contrato acompanhado de foto “selfie” da parte não possui o condão, por si só, de comprovar a efetiva contratação. Contudo, constituem elementos de prova que
deverão ser analisados em conjunto com as demais provas dos autos
.

15. Além dos contratos constam apenas comprovantes de 2 transferências feitas ao Recorrente, não constando qualquer comprovante de entrega do plástico dos cartões cujas faturas foram apresentadas.

16. Ademais, das faturas apresentadas, não consta nos autos qualquer utilização dos plásticos referentes aos cartões nº
5259.0574.5731.0117 e cartão 5259.2123.2443.8755, pois constam
tão somente saques.
Já quanto ao plástico do
cartão nº

5259.2245.8817.4731
constam compras em 4 meses (
fevereiro, março, abril e junho de 2023
), contudo, não consta qualquer comprovante de entrega do referido cartão ao consumidor.

17. Em se tratando de relação de consumo, principalmente em situações em que se está diante de consumidores vulneráveis como aposentados e pensionistas; diante da quantidade de fraudes que se tem verificado na contratação de cartões de crédito consignado e empréstimos consignados, e, em caso em que o consumidor não reconhece a contratação, verifica-se que é aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a teor do art. 6º, VIII, do CDC.

18. Na situação em apreço, verifica-se que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente houve a contratação de cartão de crédito consignado, haja vista ter apresentado contratos sem qualquer assinatura do consumidor - seja física ou digital com qualquer nível de segurança -, tendo apresentado tão somente 2 comprovantes de transferência, além de faturas de 3 cartões constando-se neles somente saques, sendo que apenas 1 existem compras em 4 meses, contudo, não consta comprovante de recebimento do plástico pelo Recorrente, de sorte que não se possa concluir que o uso foi efetivamente realizado por este.

19. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 979
dos recursos repetitivos, já firmou o entendimento de que a violação ao dever de informação compromete a validade da contratação e enseja a responsabilização do fornecedor. Considerando que
foram comprovados efetivamente tão somente 2 transferências para a conta do consumidor
. O fato é que a Requerida não comprovou que o autor quis, de forma hialina, contratar por meio de “biometria facial” ou qualquer outro meio legalmente previsto (e seguro), os cartões consignados.

20. Deste modo, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso inc. II, do CPC. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte do banco.

21. Assim, ainda que o banco Recorrido afirme que o demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, na verdade, persiste o vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
status quo ante
.

22. No âmbito dos Juizados Especiais do Espírito Santo, a matéria foi consolidada pela Turma de Uniformização nos seguintes enunciados:

Enunciado nº 29: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Enunciado nº 29.1: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual.

23. Diante disso, deve ser reconhecida a
nulidade da contratação
, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, os
valores disponibilizados ao consumidor constantes no ID 13995822 (
transferências nos valores de R$673,99 em 07/02/23 e R$ 2.345,00 em 23/09/22
) devem ser compensados com os descontos realizados
,
restituindo-se em dobro
os valores
indevidamente descontados de R$ 90,01 (noventa reais e um centavo),
já realizada a compensação.

24. No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

25. Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável,
a descontos mensais indevidos - inclusive com a inserção de seguros denotando venda casada -
em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

26. O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

27. Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser condenada a Instituição Financeira à reparação dos danos morais que arbitro
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

28. No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a natureza dos danos para fins de definição do termo inicial dos juros. Nos casos de dano moral extrapatrimonial, que decorre de ato ilícito, como o que se reconhece nos presentes autos, os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

29. A situação narrada, envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário por contratação não reconhecida, configura hipótese de responsabilidade civil extracontratual, ainda que a relação seja de consumo. Desse modo, fixo o termo inicial dos juros de mora na data do primeiro desconto indevido.

30. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença merece reforma, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais para que:

(i) seja declarada a nulidade do contrato nº 18079245 (quanto aos cartões de crédito consignados nº
5259.2245.8817.4731, 5259.0574.5731.0117 e cartão 5259.2123.2443.8755)
, devendo as partes retornar
ao status quo ante
, restituindo-se o valor requerido na inicial de R$ 3.109,03 (três mil, cento e nove reais e três centavos).

(ii) Os
valores disponibilizados ao consumidor constantes no ID 13995822 (
transferências nos valores de R$673,99 em 07/02/23 e R$ 2.345,00 em 23/09/22
) deverão ser compensados com os descontos realizados
, restando um saldo a ser restituído de
R$ 90,01 (noventa reais e um centavo),
devendo a Recorrida
restituir em dobro
os valores
indevidamente descontados
após a compensação,
que resultará em um valor de R$ 180,02 (cento e oitenta reais e dois centavos)
. O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)."

(iii) Seja a Recorrida condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Recorrente. A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA RECONHECER A NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES E CONDENAR A RECORRIDA A RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESCONTANDO-SE OS VALORES TRANSFERIDOS PARA A CONTA DA PARTE RECORRENTE, BEM COMO CONDENAR A RECORRIDA À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA NO VALOR DE R$ 3000,00, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Deixo de condenar a parte Recorrente ou Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do provimento do recurso da parte autora, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

Em demandas que versam sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus da prova da regular contratação, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC, especialmente quando alegado fato negativo pela parte autora.

A ausência de comprovação inequívoca da anuência do consumidor e recebimento do plástico enseja a nulidade do ajuste, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, compensando-se os valores depositados na conta do consumidor, e autoriza a reparação por danos morais, diante da indevida restrição da verba de natureza alimentar. O dano moral, nessa hipótese, configura-se
in re ipsa
.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: a
rtigos 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único, e 54, §3º, do Código de Defesa do Consumidor; artigos 186 e 927 do Código Civil; artigos 373, II, e 435 do Código de Processo Civil; artigo 33 da Lei 9.099/95; Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, REsp 1199782/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/08/2011; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 08/03/2021; TJES, Apelação Cível n. 5012745-12.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25/06/2024..

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)